Tribunal: TJPA
Processo: 0105707-68.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105707-68.2015.8.14.0097

APELANTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: RONIE RUFINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. DISTINÇÃO PATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nonato Pereira da Silva e Ronie Rufino da Silva em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte adversa, extinguindo ação cautelar de busca e apreensão de veículo sem resolução de mérito.

O acórdão embargado reconheceu a ilegitimidade ativa (veículo registrado em nome de pessoa jurídica, mas pleiteado por pessoas físicas), a ilegitimidade passiva (ação direcionada ao sócio e não à empresa adquirente) e a inadequação da via eleita (utilização de cautelar para discutir nulidade de negócio jurídico complexo).

Os embargantes sustentam a existência de omissões quanto à oportunidade de sanar os vícios (art. 317 do CPC), à natureza de empresário individual do proprietário e à prova de fraude constante nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao manter a extinção do processo por ilegitimidade;
(ii) saber se era obrigatória a concessão de prazo para correção do polo ativo e passivo após a estabilização da lide;
(iii) saber se a natureza jurídica da empresa proprietária do bem afasta a distinção patrimonial em relação aos sócios; e
(iv) saber se os embargos de declaração são via adequada para a rediscussão de provas e do acerto da decisão quanto à inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vícios de integração (omissão, contradição ou obscuridade), uma vez que o acórdão enfrentou de forma fundamentada todos os pontos necessários ao desfecho da lide.

A regra do art. 317 do CPC, que prevê a oportunidade para sanar vícios, não se aplica de forma absoluta após a estabilização da lide (art. 329, II, do CPC), especialmente quando se trata de vício estrutural em demanda que tramita há uma década e envolve alteração subjetiva dos polos.

O postulado da autonomia patrimonial (art. 49-A do CC) impede que a pessoa física pleiteie, em nome próprio, direito de pessoa jurídica, sendo que a prova documental demonstrou tratar-se de sociedade limitada e não de empresário individual puro.

A ação cautelar de busca e apreensão não é o instrumento jurídico apto para declarar a nulidade de registros administrativos ou desconstituir negócios jurídicos sucessivos, os quais demandam ação de conhecimento com ampla dilação probatória.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de provas por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Rejeição do pedido de multa por embargos protelatórios formulado em contrarrazões, por se tratar da primeira oposição de aclaratórios, não restando configurado o dolo processual imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos ou reexame de provas quando a decisão recorrida apresenta fundamentação coerente e completa. 2. A estabilização da lide e a natureza estrutural do vício de legitimidade impedem a aplicação do art. 317 do CPC para fins de alteração dos polos da demanda após longo tempo de tramitação. 3. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede que sócios pleiteiem em nome próprio a recuperação de bens do ativo da empresa sem a devida prova de cessão de direitos.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 17, 317, 329, II, 485, VI, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STF, Rcl nº 44145 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; TJ-GO, Apelação nº 0012238-06.2018.8.09.0164, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 25.09.2019.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0105707-68.2015.8.14.0097

EMBARGANTES: NONATO PEREIRA DA SILVA e RONIE RUFINO DA SILVA

EMBARGADO: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 31667381

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID 31979476) opostos por
NONATO PEREIRA DA SILVA e RONIE RUFINO DA SILVA
em face do Acórdão de ID 31667381, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
, para extinguir o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa e passiva e inadequação da via eleita.

Válido aqui traçar um retrospecto processual.

Narram os autos de origem que
RONIE RUFINO DA SILVA representado por NONATO PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou a
AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
RONIE RUFINO DA SILVA
contra
TIAGO PEREIRA DOS SANTOS
, com o objetivo de
buscar e apreender o veículo de propriedade do autor que estaria indevidamente em poder do réu, evitando-se danos maiores até a propositura da ação principal de indenização
.

Alega a parte autora que:

Contratou o Sr. Mailton Miranda Nunes
para a construção de dois imóveis e, como forma de pagamento, transferiu-lhe um veículo utilitário modelo I/LR Discovery 4 3.0 SE, placa NSU-0008, cor branca, ano 2010, chassi SALLAAAF4AA550244, Renavam 252431189.

A entrega do veículo estava condicionada à conclusão das obras, o que não ocorreu.

Posteriormente, tomou conhecimento de que o veículo foi transferido indevidamente para a empresa TWX Construtora e Incorporadora LTDA., cujo responsável é o requerido Tiago Pereira dos Santos.

Não houve qualquer autorização para transferência do veículo, tampouco fornecimento de assinatura ou documentação válida para tal.

Tentou resolver a situação amigavelmente, sem êxito.

Representou criminalmente o caso perante a Delegacia de Polícia do Icuí Guajará, onde classificou o ocorrido como "crime gravíssimo".

Comunicou ainda os fatos à Corregedoria do DETRAN/PA, gerando o processo administrativo n° 2015/219308, onde se verificou possível fraude.

Alegou que o veículo possivelmente se encontra no Estado do Ceará e que notificou os DETRANs do Pará e do Ceará, bem como a Polícia Rodoviária Federal de ambos os estados, sobre a situação.

Sustenta ter sofrido prejuízos financeiros ao ter que contratar outra empresa para concluir as obras inicialmente pactuadas com Mailton Miranda Nunes, e considera que seu patrimônio está sendo indevidamente retido por terceiro de má-fé.

Aduz que
em momento algum transferiu o carro com a devida assinatura de documento, e muito menos autorizou qualquer terceiro a efetuar tal operação.

Argumenta que:

O caso configura
apropriação indébita, estelionato, falsificação de documento e formação de quadrilha
, indicando intenção dolosa na transferência fraudulenta do bem.

A medida cautelar de busca e apreensão encontra amparo legal nos
arts. 839 e 840 do Código de Processo Civil de 1973
, aplicáveis à época.

Ressalta que a presente ação não se confunde com a busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69 (relativa à alienação fiduciária), tratando-se de
ação autônoma com rito próprio
, justificada pelo risco de dano irreparável e pela posse ilegítima do bem.

Sustenta ainda que:

Estão presentes os requisitos essenciais para concessão da tutela cautelar, sendo eles o
fumus boni iuris
(verossimilhança das alegações) e o
periculum in mora
(risco de dano de difícil ou impossível reparação).

O veículo representa bem de valor considerável, avaliado em R$ 120.000,00, e está em risco iminente de desaparecer ou sofrer dano irreversível.

Devido à natureza do pedido, solicita que a liminar seja deferida
inaudita altera pars
, ou seja, antes mesmo da citação da parte adversa, e sem exigência de caução.

Por fim, requer que:

Seja
deferida liminarmente a busca e apreensão do veículo
modelo I/LR DISCOVERY 4 3.0 SE, placa NSU-0008, cor branca, em poder do requerido.

Seja o
autor nomeado depositário fiel do veículo
apreendido.

Seja a
medida concedida independentemente de caução
.

Seja expedido
mandado de busca e apreensão com autorização para uso das prerrogativas do art. 842 do CPC
, inclusive com arrombamento e uso de força, se necessário.

Que
o bem seja entregue ao autor até decisão final
da ação.

Seja o réu
citado no endereço informado
para, querendo, apresentar defesa.

Informa ainda que
ajuizará a ação principal (indenizatória) no prazo legal de 30 dias
, conforme art. 806 do CPC.

Instruiu a ação com os documentos do Id. Num. 654958 - Pág. 1/ Num. 654967 - Pág. 17.

Ordenada a retificação do polo ativo para constar o proprietário originário (Num. 654968 - Pág. 1).

Em atendimento ao despacho, requereu-se a inclusão de NONATO PEREIRA DA SILVA no polo ativo (Num. 654969 - Pág. 1).

Deferida liminar (ID. Num. 654969 - Pág. 4/5).

Juntada a investigação do DETRAN (Id. Num. 654971 - Pág. 2/ Num. 654971 - Pág. 9).

Em sua contestação (ID. Num. 654981 - Pág. 3/ Num. 654981 - Pág. 12),
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
alegou, preliminarmente, a
tempestividade da contestação
, fundamentando-se no fato de que interpôs anteriormente
exceção de incompetência relativa ao foro
, a qual foi julgada e publicada em 10/05/2016. Segundo jurisprudência do STJ (REsp 111.404/ES) e TJRS, a oposição de exceção suspende o prazo para contestar, sendo retomado após a decisão. Com isso, sustenta que a presente defesa foi apresentada dentro do prazo legal, com base no art. 335 do CPC/15.

Aduz, ainda, em
preliminar de mérito, a ilegitimidade passiva
, pois não integrou a relação contratual entre o Autor e Mailton Miranda Nunes, tampouco foi o destinatário direto da dação do veículo.
Alega que a adquirente do veículo foi a
empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, pessoa jurídica da qual é sócio,
não se confundindo essa com sua pessoa física
.

Cita jurisprudência do TJMG e TJRS para sustentar a separação patrimonial entre sócio e empresa e a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para eventual responsabilização pessoal, o que não foi objeto da ação.

No mérito, argumenta que:

A empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA adquiriu o veículo
de boa-fé
, e não há qualquer restrição que impeça a presunção dessa boa-fé.

A
propriedade do veículo é transferida com a tradição e registro
, e não há alegação de alienação fiduciária ou cláusula de reserva de domínio que inviabilize a venda.

A
inadimplência no contrato anterior
(entre o Autor e Mailton Miranda) não é oponível ao terceiro adquirente, mesmo que este seja sócio da empresa.

A
via eleita é inadequada
, pois o ressarcimento por descumprimento contratual deveria ser buscado por meio de ação própria, e não mediante busca e apreensão de bem alienado.

A
ausência de contrato escrito estabelecendo o veículo como garantia
reforça a ilegitimidade da apreensão.

A jurisprudência citada (TJRS e TJMG) ampara a tese de que o terceiro adquirente de boa-fé tem direito à manutenção da posse do bem, especialmente diante da ausência de vício formal na transação ou dolo comprovado.

Por fim, requer:

O reconhecimento da
ilegitimidade passiva
de Thiago Pereira dos Santos, com a consequente
extinção do processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito (caso rejeitada a preliminar):

A
improcedência total do pedido de busca e apreensão
, em razão da transferência válida e de boa-fé do veículo para terceiro.

A
condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, a serem arbitrados pelo Juízo.

Provas:

Requer a produção de
prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do Autor
, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, do CPC).

Em réplica apresentada por
RONIE RUFINO DA SILVA e NONATO PEREIRA DA SILVA
, sustentando que o réu praticou
ato ilícito com má-fé
, ao manter a posse de um veículo adquirido mediante
fraude documental
, com base em
provas criminais, administrativas e testemunhais
, e reiterando o pedido de procedência da
ação de busca e apreensão
, com imposição de multa diária (Id. Num. 654983 - Pág. 9/12).

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e deferida liminar para conceder prazo de entrega do bem e majoração da multa (ID. Num. 654984 - Pág. 2/4).

Realizada instrução em julgamento (Id. 655019 – página 5).

As partes apresentaram memoriais escritos.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

“A ação cautelar tem como escopo garantir a efetividade de um outro processo já em curso, no caso da cautelar incidental, ou a ser instaurado, em se tratando de cautelar preparatória” (Apelação nº 0504340-02.2011.8.06.0001, 2ª Câmara Cível do TJCE, Rel. Maria Iraneide Moura Silva. unânime, DJe 23.03.2015).

“É com fundamento na confiança e na lealdade das partes que surgiu a teoria da aparência" (SOUZA, Gelson Amaro de. Teoria da aparência e a fraude à execução, Revista Jurídica, Julho 2001, 285/61-68, p. 61 e 62)” (Apelação Cível nº 0049324-55.2007.8.24.0038, 3ª Câmara de Direito Civil do TJSC, Rel. Fernando Carioni. j. 31.01.2017).

Decerto, não pode ser aplicada a TEORIA DA APARÊNCIA em relação ao caso concreto em questão, considerando que ficou demonstrado, por meio dos documentos anexados, assim como, pelos depoimentos colhidos, que o veículo em disputa foi objeto de FRAUDE ADMINSTRATIVA junto ao órgão de trânsito.

Conforme se depreende às fls. 308/556, foi aberto processo administrativo disciplinar pela corregedoria do DETRAN, onde ficou comprovada a fraude na transferência do registro do veículo, concluindo o PAD pela demissão dos funcionários envolvidos.

Ora, não obstante a transferência de bens móveis ocorrer por meio da tradição, aplicar a teoria da aparência, neste caso, seria sancionar e estimular condutas ilícitas como a praticada.

Ademais, conforme consta no depoimento policial do vendedor LEANDRO PEREIRA BARBOSA, fls. 26, que adquiriu, por compra e venda, o veículo do empreiteiro MAILTON MIRANDA NUNES, o primeiro fala enfaticamente que o
requerido TIAGO PEREIRA DOS SANTOS, ao adquirir o carro, tinha conhecimento de que o bem não poderia ser transferido junto ao DETRAN, em seguida atribuindo ao mesmo a autora da fraude
.

Portanto, não se pode falar em boa-fé objetiva por parte do demandado, levando-se em conta as provas produzidas.

Sendo assim, permanece o interesse de agir, assim como presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do periculum in mora, considerando ainda que o carro em questão não deixa de ser OBJETO DE CRIME, por força da transferência fraudulenta do mesmo, independentemente do mérito contratual e indenizatório envolvidos na contenda.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando, nestes autos cautelares preparatórios, as decisões liminares de fls. 145/146; 173 e 287 e 288, nomeando o autor como fiel depositário do veículo.

Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho empreendido, principalmente as diligências promovidas para a localização do bem, e que não obtiveram êxito, além das audiências realizadas.

P.R.I. Cumpra-se.

Benevides (Pa), 07 de agosto de 2017.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz de Direito

Opostos Embargos de Declaração (Id. Num. 655060 - Pág. 5/12)
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
alega que a sentença proferida na ação cautelar contém
obscuridades e omissões relevantes
, cuja correção é imprescindível para a adequada prestação jurisdicional.

Aduz que:

Quanto à
obscuridade
, o embargante sustenta que a sentença atribui ao réu a
autoria de fraude
, com base no depoimento de Leandro Pereira Barbosa (vulgo “Alemão”), segundo o qual o réu, ao adquirir o veículo, tinha ciência de que não poderia transferi-lo junto ao DETRAN.

Todavia, alega que essa interpretação
deturpa a realidade dos fatos
: o réu sabia apenas que a transferência dependeria da conclusão do contrato de empreitada firmado por Mailton Miranda Nunes com os autores da ação.

O embargante menciona que, no vídeo da audiência (tempo entre 14:40 e 16:00 minutos), o réu afirma ter fornecido os dados do veículo a “Alemão” sob a premissa de que este já possuía autorização dos autores.

Argumenta que o próprio “Alemão” declarou (entre 05:50 e 06:30 do vídeo) que agia como uma espécie de
despachante
do autor Nonato Pereira dos Santos, estando envolvido em diversos negócios jurídicos relacionados a ele.

Aponta possível
contradição
entre o depoimento prestado por “Alemão” em sede policial e aquele prestado em juízo, o que, segundo o embargante, deveria ser
explicado ou enfrentado na sentença
, especialmente considerando que o réu
não foi sequer indiciado
no inquérito policial (fl. 572 dos autos).

Pede, portanto, que a sentença esclareça esse ponto, considerado essencial para a correta apreciação do mérito da causa.

Quanto à
omissão
, sustenta que a sentença
deixou de enfrentar a alegação de perda superveniente do objeto da lide
, uma vez que:

O bem objeto da demanda (veículo)
não se encontra mais na posse do réu
, tendo sido transferido para pessoa alheia ao processo.

Sendo a única pretensão do autor a
busca e apreensão do bem
, e estando este fora da posse do réu,
não haveria mais interesse de agir
, configurando-se a perda de uma das condições da ação.

Cita precedentes jurisprudenciais (TJRS) nos quais se reconheceu a
extinção do processo sem julgamento de mérito por perda superveniente do objeto
, mesmo quando a causa da perda estivesse em outro processo ou em ato administrativo relacionado.

Sustenta ainda
:

Que há erro material na intimação do patrono substabelecido, embora esse ponto não seja desenvolvido como fundamento central da peça.

Que o réu
agiu de boa-fé
ao adquirir o bem e que qualquer responsabilidade decorrente de eventual fraude não pode lhe ser atribuída, dado que foi induzido a acreditar que havia autorização dos autores para a transferência.

Que a
imparcialidade da testemunha “Alemão” está comprometida
, visto que este presta serviços ao autor e teria interesse direto no desfecho da ação.

Por fim, requer
:

Que o juízo conheça e acolha os embargos de declaração para
sanar a omissão e a obscuridade apontadas
,

Esclarecendo especificamente:

A contradição entre os depoimentos policial e judicial da testemunha “Alemão”;

A atuação deste como agente dos autores;

A ausência de apreciação da alegada perda superveniente do objeto da lide, o que, segundo o embargante, impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito.

O recurso foi rejeitado, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

1 - Trata-se os presentes embargos de declaração, medida destinada apenas a rediscutir a matéria facto probatória, e questão processual que já foi superada. TJPB-0046349)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistir qualquer eiva de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, não servindo de meio de prequestionamento à apreciação dos recursos constitucionais. 2. Embargos rejeitados. VISTOS, examinados, relatados e discutidos os presentes Embargos Declaratórios na Remessa Necessária e nas Apelações Cíveis nº 0001110-84.2016.815.0000, em que figuram como Embargante a PBPREV - Paraíba Previdência e como Embargados Eliseu Guedes da Silva e outros, e o Estado da Paraíba. (Embargos de Declaração nº 0001110-84.2016.815.0000, 4ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. DJe 14.07.2017).

Ante o exposto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração. Intime-se.

Benevides (Pa), 16 de novembro de 2017.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz de Direito

Inconformado com a sentença proferida,
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
interpôs
Apelação Cível
, alegando a
perda superveniente do interesse de agir
, nos termos dos artigos 493 e 17 do CPC/2015.

Sustenta que, após o ajuizamento da ação, ocorreram fatos novos — como a quitação das parcelas supostamente inadimplidas e a ausência de posse atual do bem — que tornariam o pedido de busca e apreensão
inútil e desnecessário
.

O apelante contesta a narrativa dos autores, afirmando que adquiriu o veículo de forma
lícita e de boa-fé
, por meio de negociação com um terceiro —
Leandro “Alemão”
—, pessoa que, segundo ele, era ligada aos próprios apelados e atuava como intermediário habitual.

Alega que, à época da compra,
não havia qualquer restrição ou impedimento sobre o bem
e que não possui qualquer vínculo contratual com os autores da ação. Ressalta, ainda, que
não responde criminalmente
pelos fatos e que eventuais irregularidades devem ser atribuídas exclusivamente ao referido intermediário.

Invoca a
teoria da aparência
e a
proteção ao terceiro de boa-fé
, sustentando que a tradição do bem confere legitimamente a posse ao adquirente.

Destaca a inexistência de má-fé e de qualquer responsabilidade sua pelo inadimplemento contratual apontado pelos autores.

Finalmente, requer o
provimento do recurso
, com a consequente
reforma da sentença
e o
julgamento de improcedência da ação cautelar
, em razão da
perda do objeto
e da
inexistência de interesse processual
.

Em contrarrazões
RONIE RUFINO DA SILVA e NONATO PEREIRA DA SILVA
, rebatem
os argumentos do recurso interposto pelo réu e defender a manutenção integral da sentença de procedência proferida na Ação Cautelar de Busca e Apreensão
.

Alegam os apelados que:

A discussão central não diz respeito ao contrato de construção original entre o autor e Mailton Miranda Nunes, mas sim à
transferência fraudulenta de um veículo automotor
junto ao DETRAN/PA realizada pelo réu;

O veículo, um
I/LR Discovery 43.0 SE (placa NSU-0008)
, foi entregue pelo empreiteiro como pagamento parcial de obra não finalizada e posteriormente transferido à empresa do réu com
assinatura falsificada
;

Foi
comprovada fraude administrativa
por meio de processo disciplinar no DETRAN, que culminou na
demissão de servidores envolvidos
, bem como por documentos e depoimentos constantes dos autos;

O réu agiu com má-fé, sabendo que o veículo
não poderia ser legalmente transferido
, e ainda assim o registrou primeiro em nome de sua empresa e depois em seu próprio nome;

O “
Termo de Acareação
” exigido pelo Ministério Público e anexado ao processo corrobora a
consciência do réu sobre a irregularidade da transferência
;

O argumento de ausência de interesse de agir é infundado, pois o bem continua fora da posse do legítimo proprietário, e a tutela antecipada não extingue o interesse no julgamento de mérito;

A sentença foi correta ao
julgar procedente a ação, nomear o autor como fiel depositário do veículo e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Argumentam que:

Não se aplica a Teoria da Aparência em caso de fraude reconhecida;

A tentativa de descaracterizar a ação como mera discussão contratual é
estratégia para ocultar a fraude praticada
;

Há farta prova nos autos, incluindo
inquérito policial, PAD no DETRAN e jurisprudência
sobre estelionato e nulidade de negócios jurídicos viciados.

Sustentam ainda que:

O réu assumiu o risco de adquirir bem com origem duvidosa,
não podendo ser considerado terceiro de boa-fé
;

A manutenção da sentença representa o
reconhecimento da ilegalidade e do direito do verdadeiro proprietário ao bem
.

Por fim, requerem que:

Seja negado provimento à apelação
, com a consequente
manutenção integral da sentença de primeiro grau
, inclusive quanto à condenação do réu em honorários advocatícios e custas processuais.

No Id. 26620760, identifiquei questões prejudiciais ao prosseguimento da ação, destacando a
ilegitimidade ativa
, pois os autores da demanda (RONIE RUFINO DA SILVA e NONATO PEREIRA DOS SANTOS) não comprovaram vínculo jurídico com o veículo objeto da ação. Além disso, apontou a
ilegitimidade passiva
, já que a ação deveria ter sido proposta contra MAILTON MIRANDA NUNES e a empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, reais envolvidos na transação. Diante disso, concedeu prazo de 5 dias para manifestação das partes.

O apelante
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
manifestou-se
concordando com o reconhecimento das ilegitimidades ativa e passiva
apontadas pelo Tribunal, alegando que os autores não possuem legitimidade para propor a ação, pois não comprovaram vínculo com o veículo.

Argumentou ainda que ele próprio não teve relação jurídica com os autores, sendo a
empresa TWX Construtora
a real adquirente do bem.

Sustentou também a
perda superveniente do objeto
, uma vez que já houve
sentença condenatória por danos materiais
no valor do veículo em ação paralela, tornando desnecessária a presente ação cautelar.

Por fim, alegou
ausência de interesse processual
e
bis in idem
, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, ou alternativamente, por perda do objeto, além da condenação dos apelados em custas e honorários (26908317 - Petição).

Os
apelados RONIE RUFINO DA SILVA e NONATO PEREIRA DOS SANTOS
apresentaram manifestação refutando as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva apontadas pela Relatora. Alegam que o
veículo nunca foi legalmente transferido para a TWX Construtora
, mas sim
tomado por meio de fraude e corrupção junto ao DETRAN
, liderada por
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
, que posteriormente escondeu o veículo em Fortaleza.

Defendem que
NONATO PEREIRA DOS SANTOS é legítimo proprietário do bem
, representando legalmente os envolvidos por procuração, e que a ação de
busca e apreensão
foi corretamente direcionada contra THIAGO,
detentor da posse do veículo
, sendo incabível acionar outros envolvidos como MAILTON MIRANDA NUNES em sede cautelar.

Sustentam ainda que
não há confusão entre pessoa física e jurídica
, pois os atos foram praticados por THIAGO tanto em nome próprio quanto usando sua empresa
TWX
como instrumento para fraudar o processo.

Por fim, classificam a apelação como
protelatória
e reafirmam a validade da sentença que julgou procedente a busca e apreensão (26977844 - Petição).

O
apelante THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
requereu a
concessão de efeito suspensivo à apelação
, com base no art. 1.012, §4º, do CPC.

Alega que
sobreveio sentença condenatória em ação de indenização paralela
, tornando
sem objeto a ação cautelar de busca e apreensão
e gerando risco de
bis in idem
. Sustenta ainda que está sendo
executado provisoriamente em valor superior a R$ 1,4 milhão em astreintes
, valor que considera desproporcional e fundado em decisão ainda não definitiva.

Argumenta que já houve
reconhecimento pela Relatora de vícios de legitimidade ativa e passiva
, o que reforça a
plausibilidade do recurso (
fumus boni iuris
)
. Alega também a existência de
risco de dano grave e de difícil reparação (
periculum in mora
)
, com possível bloqueio de bens. Por fim, pede a
suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento final da apelação
. (30738539 - Petição)

ACÓRDÃO no id. 31667381, sendo assim ementado:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por THIAGO PEREIRA DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou procedente a ação cautelar de busca e apreensão movida por RONIE RUFINO DA SILVA, representado por NONATO PEREIRA DOS SANTOS, confirmando liminares que determinaram a apreensão de veículo e nomeação do autor como fiel depositário.

2. O veículo objeto da ação foi registrado originalmente em nome da empresa NONATO P SILVA ME, não havendo prova de sua transferência à pessoa física dos autores. A suposta transferência para a empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, da qual o réu é sócio, é questionada com base em alegação de fraude administrativa junto ao DETRAN/PA.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear a busca e apreensão do bem;

(ii) analisar se o réu, na qualidade de sócio da empresa adquirente, possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;

(iii) avaliar a adequação da ação cautelar de busca e apreensão como via processual para obtenção da posse do veículo alegadamente transferido por meio fraudulento;

(iv) apurar eventual perda superveniente do objeto da demanda.

III. Razões de decidir

4. Constatada a
ilegitimidade ativa
, pois o veículo estava registrado em nome da pessoa jurídica NONATO P SILVA ME, sem demonstração de sua cessão ou transferência formal aos autores da ação.

5. Reconhecida a
ilegitimidade passiva
do réu, pois a transação alegada envolveu a empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, da qual é sócio, sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A demanda deveria ter sido dirigida à pessoa jurídica adquirente e ao terceiro originalmente envolvido na transação (Mailton Miranda Nunes), configurando-se litisconsórcio passivo necessário.

7. A via eleita (ação cautelar de busca e apreensão) é inadequada para discutir a nulidade de negócios jurídicos, inexistindo ação principal ajuizada e havendo sentença condenatória por danos materiais em processo diverso.

8. A ação possui natureza satisfativa e foi proposta sem que se desconstituísse previamente o título que ampara a posse do bem, o que compromete o interesse processual.

9. A superveniência de sentença em ação paralela condenando o réu a indenizar o valor do veículo indica a perda do objeto da medida cautelar.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Processo extinto sem julgamento de mérito, com fulcro nos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

11. Tese de julgamento:

“1. A pessoa física não possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à retomada de bem registrado em nome de pessoa jurídica da qual é sócia.

2. A legitimidade passiva não pode ser imputada ao sócio da empresa adquirente, salvo desconsideração da personalidade jurídica.

3. A busca e apreensão não é meio processual adequado para desconstituição de negócio jurídico celebrado entre terceiros.

4. Havendo sentença condenatória em ação de indenização paralela, configura-se a perda superveniente do objeto da ação cautelar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 17, 113, 114, 485, VI; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-GO, Apelação nº 0012238-06.2018.8.09.0164, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 25/09/2019.

· TJ-RS, AC nº 70036067908, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 13/05/2010.

· TJ-SP, AC nº 1002254-61.2019.8.26.0066, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 11/09/2020.

Em suas razões, a parte Embargante alega a existência de
omissões
cruciais, a saber: a) omissão quanto ao art. 317 do CPC, sustentando que deveria ter sido concedida oportunidade para sanar os vícios antes da extinção; b) omissão quanto à natureza de empresário individual (arts. 966 e 967 do CC), afirmando não haver distinção patrimonial entre a pessoa física e a firma "Nonato P Silva ME"; c) omissão quanto à prova de fraude e à teoria da asserção, apontando confissão do réu em sede policial; e d) omissão quanto à perda do objeto e à propriedade pela tradição.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 32236049), arguindo o caráter meramente infringente dos embargos e a inexistência de vícios. Sustentou que a empresa em questão é, na realidade, uma Sociedade Limitada (N P Comércio de Veículos Ltda), o que reforça a distinção patrimonial. Requereu a rejeição do recurso e a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Analisando detidamente o Acórdão embargado (ID 31667381), verifico que não assiste razão ao Embargante. As questões relativas à ilegitimidade ativa, passiva e à inadequação da via eleita foram enfrentadas de maneira lógica, coerente e fundamentada.

Quanto à alegada omissão sobre a
sanabilidade do vício (art. 317, CPC)
, o acórdão foi enfático ao assinalar que a demanda tramita há uma década e que a estabilização da lide impede a alteração subjetiva dos polos sem o consentimento da parte contrária (art. 329, II, CPC). O vício reconhecido não é meramente formal, mas estrutural, porquanto a ação cautelar de busca e apreensão foi manejada por pessoas físicas para reaver bem registrado em nome de pessoa jurídica, sem prova de cessão.

No que tange à
natureza de empresário individual
, o acórdão consignou que a autonomia patrimonial é postulado do direito empresarial (art. 49-A, CC). Ademais, as contrarrazões aos embargos trouxeram prova documental (ID 32236049 - pág. 10) de que a entidade "NONATO P SILVA ME" é, formalmente, a sociedade empresária "N P Comércio de Veículos Ltda", o que torna preclusa e improcedente a tese de confusão patrimonial automática.

Sobre a
prova de fraude e a teoria da asserção
, o voto condutor esclareceu que a via cautelar é inadequada para a desconstituição de negócios jurídicos complexos ou anulação de registros administrativos obtidos por suposta fraude. Tais matérias demandam ação cognitiva de rito ordinário, com ampla dilação probatória, o que afasta o interesse processual na modalidade adequação.

Senão, vejamos os termos vaticinados pelo Acórdão ora recorrido:

(...) A análise dos autos revela a presença de vícios processuais insanáveis que comprometem o regular desenvolvimento da demanda desde a sua origem, impedindo o julgamento do mérito e conduzindo à extinção do processo sem resolução da controvérsia principal.

1. Da Ilegitimidade Ativa

Ao examinar as peças que instruem a demanda, verifica-se que o veículo objeto da busca e apreensão, modelo I/LR Discovery 4 3.0 SE, placa NSU-0008, estava registrado em nome da pessoa jurídica
NONATO P SILVA ME
, inscrita sob o CNPJ n. 34.920.512/0001-98 (Num. 654960 - Pág. 5).

Contudo, no polo ativo da presente ação, constam apenas
RONIE RUFINO DA SILVA
e
NONATO PEREIRA DOS SANTOS
, este último como procurador daquele (Num. 654960 - Pág. 10).

Embora o relatório mencione que Ronie Rufino da Silva seria sócio da empresa RS CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI – ME, inscrita sob o CNPJ n. 10.822.122/0001-17, não há, nos autos, qualquer prova da transferência de propriedade do veículo da pessoa jurídica
NONATO P SILVA ME
para a empresa
RS CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI – ME
, tampouco para as pessoas físicas de
RONIE RUFINO DA SILVA
ou
NONATO PEREIRA DOS SANTOS
.

A independência patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica é um postulado fundamental do direito empresarial, consagrado no art. 49-A do Código Civil, que estabelece que "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores".

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA FÍSICA NÃO SE CONFUNDE COM A JURÍDICA . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado em primeiro grau extinguiu o feito pela ausência de legitimidade ativa, acolhendo a preliminar e reconhecendo que a ação deveria ter sido proposta pela pessoa jurídica que foi quem firmou contrato de prestação de serviços com o requerido/apelado . 2. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 3 . Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca receber eventual crédito da sociedade de que participa. 4. Não cabe majoração de honorários recursais na hipótese atinente, considerando o arbitramento no limite máximo pelo juízo a quo . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00122380620188090164, Relator.: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/09/2019)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n . 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.-

(TJ-MT 00097236420138110015 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Desse modo, o simples fato de uma pessoa física ser sócia ou ter alguma relação com uma empresa não a legitima a pleitear, em nome próprio, direito pertencente à pessoa jurídica.

Considerando que o veículo estava registrado em nome de
NONATO P SILVA ME
e que não há prova da sua transferência para os autores da demanda (seja pessoa física ou outra pessoa jurídica por eles representada), a ilegitimidade ativa para a propositura da presente ação é manifesta. Os autores não comprovaram ser os titulares do direito material discutido, requisito essencial para a propositura da ação.

2. Da Ilegitimidade Passiva

Da mesma forma, é evidente a ilegitimidade passiva do Réu/Apelante
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
em sua pessoa física. O veículo, após a alegada fraude, foi transferido para a empresa
TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, inscrita sob o CNPJ n. 15.183.616/0001-12 (Num. 654961 - Pág. 11), da qual o apelante é sócio.

A relação jurídica originária que levou à negociação do veículo foi celebrada entre
RS CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI – ME
(que seria de Ronie Rufino da Silva) e
Mailton Miranda Nunes
. A ação, portanto, deveria ter sido ajuizada em face de
MAILTON MIRANDA NUNES
, como transigente originário do veículo, e da
empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, que passou a figurar como proprietária do veículo após a transferência.

A demanda, no entanto, foi direcionada contra o sócio da empresa, sem que houvesse qualquer pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou que se demonstrasse que os atos foram praticados por ele em nome próprio de forma a confundir os patrimônios.

A mera condição de sócio não confere, automaticamente, legitimidade passiva para responder por dívidas ou obrigações da pessoa jurídica, conforme o já citado art. 49-A do Código Civil.

Nesse contexto, a
empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
Mailton Miranda Nunes
configuram-se como litisconsortes passivos necessários, nos termos dos artigos 113, inciso I, e 114 do Código de Processo Civil, uma vez que a eficácia da sentença depende da citação de todos os que devem figurar na relação processual. A ausência desses sujeitos no polo passivo impede o julgamento meritório da lide.

3. Da Inadequação da Via Eleita e Ausência de Interesse Processual

A ação cautelar de busca e apreensão, tal como proposta, não se mostra a via adequada para a retomada do bem no cenário fático-jurídico delineado nos autos. A demanda envolve questões complexas relativas à validade de negócios jurídicos sucessivos (contrato de empreitada, dação em pagamento, transferência do veículo, alegação de fraude administrativa) e à natureza da posse do veículo (lícita/ilícita, boa-fé/má-fé).

A busca e apreensão, mesmo em caráter cautelar, possui um caráter eminentemente satisfativo, pressupondo a existência de um direito pré-constituído à posse ou à propriedade do bem, ou a necessidade de assegurar o resultado útil de uma ação principal que já discute a posse.

No presente caso, para que se pudesse examinar a licitude ou ilicitude da posse do veículo, e a eventual má-fé do adquirente, seria necessária a prévia desconstituição do negócio jurídico que levou à transferência do bem para a empresa TWX Construtora e Incorporadora LTDA.

A ação cautelar de busca e apreensão não é o instrumento processual apto a desconstituir tais negócios jurídicos ou a declarar a nulidade da transferência de propriedade. Essas são questões de mérito que demandam ação própria (de conhecimento), com ampla dilação probatória, para que, uma vez desfeitos os atos, se possa então discutir a posse do bem.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CARRO) . AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA DE BUSCA E APREENSÃO PRETENDENDO A RETOMADA DE VEÍCULO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - In casu, atesto que a recorrente possui legitimidade para a ação cautelar de busca e apreensão de automóvel, já que é a proprietária resolúvel do automóvel alienado, todavia, esbarra na falta de adequação da via eleita, uma vez que as cautelares de regra não devem se valer de efeito satisfativo . II – Ao se observar a inadequação da via eleita, verifica-se que o procedimento cautelar de busca e apreensão se faz inapropriado, desaguando na falta de interesse de agir no aspecto da adequação, visto que a ação ora tratada não se mostra adequada à finalidade pretendida, havendo nas cautelares o escopo de salvaguardar pessoas ou coisas, além de serem dotadas de acessoriedade e desígnio de provimento de urgência. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0614012-23.2016 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 06/02/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2017)

AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULOS VINCULADOS A CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. A ação cautelar de busca e apreensão, ressalvadas determinadas hipóteses excepcionais, não possui caráter satisfativo, tratando-se de medida preparatória ou incidente em relação à demanda principal .Hipótese em que a autora carece de ação, por ausência de interesse processual, porquanto postula, mediante ação cautelar de cunho satisfativo, a imissão na posse de veículo objeto de contrato de compra e venda.DESPROVERAM O APELO.

(TJ-RS - AC: 70036067908 RS, Relator.: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/05/2010, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2010)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAUTELAR SATISFATIVA. INTERESSE DE AGIR. Inexistência . Descabimento do ajuizamento de busca e apreensão fora das hipóteses legais. Procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente não observado. Inadequação da via eleita. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, VI, do CPC. Reforma da r. sentença. RECURSO DO RÉU PROVIDO .

(TJ-SP - AC: 10022546120198260066 SP 1002254-61.2019.8.26 .0066, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 11/09/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020)

A propositura direta da busca e apreensão sem a prévia desconstituição do título que ampara a posse do terceiro adquirente (ainda que se alegue fraude) representa uma inadequação da via eleita.

Ademais, o próprio apelante noticiou que o bem foi alienado e que há uma sentença condenatória por danos materiais no valor do veículo em ação paralela. Tal fato pode indicar a perda superveniente do objeto da presente ação cautelar, uma vez que a finalidade da busca e apreensão (recuperação do bem) pode ter se tornado inócua ou desnecessária.

A tutela jurisdicional buscada pela via inadequada torna o provimento jurisdicional inútil para a parte que a pleiteia, caracterizando a ausência de interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC/15.

Diante da flagrante ilegitimidade ativa dos autores, da ilegitimidade passiva do réu apelante e da manifesta inadequação da via eleita, que culmina na ausência de interesse processual, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(...)

Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado. Percebe-se, portanto, que o Embargante não aponta vícios reais de integração, mas sim o seu inconformismo com a conclusão do colegiado. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

A reiteração desses argumentos em sede de embargos declaratórios apenas reforça o nítido propósito de rediscussão da matéria, buscando uma nova análise de mérito que lhes seja mais favorável.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS EM CONTRARRAZÕES

A parte embargada, em sede de contrarrazões, pugnou pela condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que o presente recurso seria manifestamente protelatório.

A pretensão, contudo, deve ser rechaçada.

A referida sanção processual destina-se a coibir o abuso do direito de recorrer, penalizando a parte que se utiliza dos embargos de declaração com o nítido propósito de retardar o andamento do feito. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a aplicação da multa exige um juízo de certeza quanto ao caráter protelatório, o que usualmente se configura na reiteração de embargos com idênticos fundamentos já rejeitados.

No caso em tela, embora o recurso não tenha sido acolhido por buscar a rediscussão do mérito, trata-se dos
primeiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão de Id. Num. 31667381
. Desse modo, não se pode inferir, de plano, o dolo processual ou a intenção manifestamente protelatória da parte, que apenas exercitou, pela primeira vez, a via recursal cabível contra a decisão colegiada.

Portanto, por se tratar dos primeiros aclaratórios, afasta-se a aplicação da multa.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026